Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724176-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAN CAMPOS MIRRA APELADO: SUELY BELOTA TAPAJOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por IAN CAMPOS MIRRA em face de SUELY BELOTA TAPAJOS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0724176-32.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa do Apelante, e condená-lo ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atinente à cláusula penal, condenando, ainda, o Apelante, a desocupar o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória. O recurso é cabível (CPC, art. 1.009). O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 25908165). O recurso foi interposto tempestivamente. A parte apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo, com lastro no art. 1.012, §3o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido nos autos n.o 0712573-28.2021.8.07.0000, nos termso do art. 1.012, §3, I e §4o, do CPC. Associe-se o presente recurso de apelação aos autos n.o 0712573-28.2021.8.07.0000 para que tramitem e sejam julgados conjuntamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2021 16:33:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador